Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700634-43.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS DORES FERNANDES BERNARDES RECORRIDO: BANCO PAN S.A DESPACHO Manifeste-se a parte autora, ora recorrente, acerca da petição retro, informando ainda se persiste o interesse recursal. Brasília, 12 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito